Tribunal: TJES
Processo: 5001645-10.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001645-10.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICKY DE OLIVEIRA COITINHO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RICKY DE OLIVEIRA COUTINHO contra ato coator do juiz da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra nos autos do processo 0000141-09.2022.8.08.0015.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneçam em liberdade durante a instrução.

Diante disso, postula a imediata concessão da liberdade provisória, com ou sem imposição de cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido (id. 2244559).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 2262263).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 2399587).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RICKY DE OLIVEIRA COUTINHO contra ato coator do juiz da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra nos autos do processo 0000141-09.2022.8.08.0015.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneçam em liberdade durante a instrução.

Diante disso, postula a imediata concessão da liberdade provisória, com ou sem imposição de cautelares alternativas.

Extraio dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 16, § 1º, IV da Lei 10.826/2003 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a denúncia:

[...]

No dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 17h55min, na Rua São João, Nova Bethânia, Conceição da Barra/ES, ambos os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, portavam arma de fogo com numeração suprimida, enquanto que apenas o denunciado dirigia veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo de dano.

Na data e horário supracitados, a polícia militar, em patrulhamento preventivo, avistaram um veículo de placa NZU186, com um indivíduo conhecido por ter participação no tráfico drogas.

Ato contínuo; os militares acompanharam o veículo fazendo sinais sonoros para que o mesmo parasse, porém o motorista, ora denunciado, empreendeu fuga, fazendo ultrapassagens perigosas, em locais proibidos, onde só foi possível abordar os ocupantes do veículo quando o motorista RICKY DE OLIVEIRA COUTINHO parou em frente a sua residência.

Assim, a passageira FRANCIELEM MACHADO MATIAS, que estava sentada no banco do carona, desceu do veículo com um na mão, a qual o denunciado tinha pleno acesso e portava em comunhão de desígnios com ela, oportunidade em que ela adentrou na residência, colocando a arma na gaveta da cozinha, sendo esta 01 revólver calibre 38, com numeração suprimida e 05 munições intactas.

[...]

A inicial veio instruída com peças do auto de prisão em flagrante, dentro as quais destaco o depoimento prestado pelo Policial Militar Carlos Henrique Batista Graça, no seguinte sentido:

[...] QUE Na presente data e horário em patrulhamento preventivo a bordo da RP 4547 no Bairro Santana, os militares Sd Henrique e Sd Jandson avistaram um Veiculo de placa NZU2186 com um individuo que é conhecido pelos militares por ter participação no tráfico de drogas na cidade.
Momento este em que os militares acompanharam o veículo fazendo sinais sonoros para que o mesmo parasse, mas o motorista empreendeu fuga fazendo ultrapassagens perigosas em locais proibido, onde só foi possível abordar os ocupantes do veiculo quando o motorista RICKY DE OLIVEIRA COITINHO parou em frente sua residência na rua São João bairro Nova Betânia, quando o veículo parou a passageira FRANCIELEM MACHADO MATIAS que estava sentada no banco do carona desceu do veículo com uma arma na mão e adentrou a residência onde o Sd Henrique foi atrás da mesma e conseguiu ver que ela tinha colocado a arma na gaveta da cozinha. Sendo a arma Cal .38 com numeração suprimida com cinco munições intactas
. Sendo que RICKY DE OLIVEIRA COITINHO assumiu que a arma pertencia a ele, pois comprou a mesma para se defender. Depois de examinar a arma ROSSI, de fáb. Industrial, cal.38 observando as condições do funcionamento mecânico, ajustagem e sistema de travas, declaro que a arma é capaz de ofender a integridade física das pessoas, podendo ser futuramente confirmado em laudo definitivo, após isso, a entregamos na Delegacia Regional de São Mateus para as devidas providencias."; Que perguntado se deseja acrescentar alguma informação, respondeu dizendo que não; [...]

Esclareço, por oportuno, que o paciente indicou à autoridade de polícia judiciária que de fato portava a arma de fogo com numeração suprimida.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade.

Com relação à necessidade da segregação, em consulta aos sistemas desta Corte verifiquei que o paciente responde a outra ação penal,
0001198-38.2017.8.08.0015, além de possuir registros de ações de execução de medida socioeducativa
.

Em casos similares, o Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva, por considerar que a possibilidade de reiteração delitiva representa risco à ordem pública, como se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. SÚMULA 691 DO STF. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE O RÉU PERTENCER A GRUPO DE RISCO. EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. Ademais, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

2. Quanto à crise mundial da Covid-19, verifica-se que o impetrante, em nenhum momento, afirmou que o paciente pertence ao grupo de risco descrito no art. 1º da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

3. Com relação ao excesso de prazo, ausente ilegalidade na decisão do Tribunal de origem, uma vez que a análise do pleito demanda informações adicionais a serem prestadas pela autoridade coatora.

4. Assim, inexistindo ilegalidade que justifique a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)

Tampouco as condições pessoais dos pacientes lhe garantem o acolhimento do pleito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara reitera que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não determinam concessão da liberdade provisória.

Firme nestes fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. REQUISITOS. AÇÃO PENAL EM CURSO E REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. ORDEM DENEGADA. 1.
R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva. Precedentes. 2.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.